Tribunal: TJSP
Processo: 1000448-45.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - VEÍCULOS OBJETOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – OPÇÃO FINAL DE COMPRA – BAIXA DO GRAVAME - COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO ESTADUAL - Pretensão da empresa-autora voltada à desconstituição de débitos de IPVA pendentes em seu nome e decorrentes de sua condição de proprietária-arrendante em relação a veículos

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - VEÍCULOS OBJETOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – OPÇÃO FINAL DE COMPRA – BAIXA DO GRAVAME - COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO ESTADUAL - Pretensão da empresa-autora voltada à desconstituição de débitos de IPVA pendentes em seu nome e decorrentes de sua condição de proprietária-arrendante em relação a veículos automotores – responsabilidade tributária imputada à empresa-arrendante por figurar como proprietária e possuidora indireta dos bens móveis – admissibilidade parcial – inteligência do art. 5o, caput, da Lei Estadual no 13.296/2008 – a eventual transferência da propriedade do veículo ao arrendatário, em caso de opção de compra, não exime a arrendante do dever de proceder à baixa do gravame, como forma de formalizar a extinção da relação jurídica dominial sobre o bem e sob o risco de incorrer em responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, na forma do art. 6o, §2o, da mesma legislação estadual – responsabilidade tributária da arrendante que se estende até o momento de efetiva baixa dos respectivos gravames perante os órgãos competentes (Sistema Nacional de Gravames) – sentença de parcial procedência da demanda reformada em parte. Recurso da FESP desprovido e provido em parte o da empresa autora.